Tribunal: TJSP
Processo: 1033855-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033855-
90.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARBARA
ROBERTA FERREIRA CONTE, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-90.2020.8.26.0053 -Voto no 30.889
2
VOTO No 30.889
APELAÇÃO No 1033855-90.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: BARBARA ROBERTA FERREIRA CONTE
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Juiz de 1a Instância: Lais Helena Bresser Lang
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
TRÂNSITO
ATO
ADMINISTRATIVO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR RECURSO APELAÇÃO AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA

AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III,
CPC). Ausência de ataque específico aos fundamentos da
sentença recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 82/85, cujo relatório
se adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente no
bloqueio de prontuário e instauração de processo administrativo para
cassação da CNH da impetrante.
Inconformado apela o vencido objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a decisão é
incorreta e que o caso é de concessão da segurança.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incognoscível o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-90.2020.8.26.0053 -Voto no 30.889
3
Segundo dispõe o art. 1.010 do CPC, a
apelação deve conter, dentre outros requisitos, as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade. “A falta das razões do pedido de
nova decisão”, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, com base em
precedentes do STF e do STJ, “impede o conhecimento da apelação”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Forense, 47a edição, 2007, p.
657).
“A apelação”, ensinam FREDIE DIDIER
JUNIOR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “deve 'dialogar' com a
sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não
simplesmente reiterar manifestações anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito
claro ao reputar inadmissível recurso que não tenha impugnado
especificadamente os fundamentos da decisão recorrida” (Curso de Direito
Processual Civil volume 3, 13a edição, pp. 176/177).
No
caso,
o
apelante
não
ataca
especificamente os fundamentos da sentença recorrida nem rebate os
argumentos nela invocados pelo MM. Juízo a quo para decidir a lide. Na
verdade, a peça recursal é um modelo genérico, passível de ser usado
contra toda e qualquer sentença denegatória de mandado de segurança,
independente do objeto da impetração, de forma que passa ao largo da
questão decidida, não infringindo a motivação que serviu como fundamento
para a denegação da segurança.
Por essas razões, não se conhece do
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator